Tribunal: STF
Processo: RE 1467497
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUALPENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. MANIFESTA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO CONHECIMENTO DO PEDIDO. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DEFUNDADA SUSPEITA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. ILICITUDE DAS PROVASOBTIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVOREGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1. Não subsistem as alegações relativas à incognoscibilidade do pedido em substituição à revisão criminal, considerando que o writ foi impetrado antes do trânsito em julgado do édito condenatório. Ainda que assim não fosse, "[h]avendo flagrante ilegalidade, a Sexta Turma entende pela possibilidade da concessão de habeas corpus, ainda que este seja impetrado em substituição à revisão criminal" (AgRg no HC n. 735.929/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO, Desembargador Convocado do TJDFT, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2023, DJe 10/2/2023).2. Conforme decidido no REsp n. 1.977.119/SP, julgado em 16/08/2022,pela Sexta Turma, "[n]ão é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais - e por isso interpretadas restritivamente - nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com afinalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais". 3. Hipótese em que a busca pessoal foi amparada no fato de que a Agravada demonstrou nervosismo com a presença dos guardas municipais em região conhecida como ponto de tráfico de drogas (cracolândia). 4. Está caracterizada, no caso, a ocorrência de manifesta ilegalidade, pois as circunstâncias descritas nos autos não configuram a situação de flagrância, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal. Convém assinalar que não consta na sentença nem no acórdão que os agentes públicos teriam visualizado a Ré vendendo drogas ou mesmo praticando qualquer outro crime, sendo que a posterior situação de flagrância não legitima a revista pessoal amparada em meras suposições ou conjecturas.5. Na linha dos recentes precedentes desta Corte Superior e, notadamente, apartir do que foi decidido no REsp n. 1.977.119/SP, não há situação absolutamente excepcional a legitimar a atuação dos guardas municipais, porquanto não demonstrada concretamente a existência de relação clara, direta e imediata com aproteção do patrimônio municipal. 6. Não há falar em supressão de instância na espécie, pois o Tribunal de origem se manifestou expressamente sobre a tese de ilegalidade da abordagem realizada pela Guarda Municipal à luz dos arts. 240, § 2.º, e 301, ambos do Código de Processo Penal, não se constatando nenhuma inovação a respeito do tema neste Superior Tribunal de Justiça. 7. Agravo regimental desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", 6º e 144, "caput", § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente